Tribunal: TJSP
Processo: 1012748-08.2014.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso especial e extraordinário - Retorno dos autos para eventual readequação do acórdão - Teses fixadas nos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF – Modificação do julgado para determinar a observância do entendimento firmado pelos

Ementa:

Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso especial e extraordinário - Retorno dos autos para eventual readequação do acórdão - Teses fixadas nos Temas 905 do A. STJ e 810 do E. STF – Modificação do julgado para determinar a observância do entendimento firmado pelos respectivos tribunais superiores – Acórdão readequado